Tribunal: TJDFT
Processo: 0707166-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PESQUISA DE ATIVOS PELO SISTEMA SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E E-RIDFT. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO CONCRETO. EXTENSO LAPSO DE TEMPO ENTRE AS PESQUISAS. RENOVAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens.
2. Constatado o longo lapso temporal decorrido desde as últimas diligências realizadas, cabível a renovação das pesquisas.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.